Tribunal: STF
Processo: Rcl 74875
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE N. 760.931 (TEMA N. 246). SÚMULA VINCULANTE N. 10. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM DESFAVOR DO ENTE PÚBLICO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.



    Trata-se de Reclamação, ajuizada pelo Estado de Pernambuco, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do processo n. 0000676-23.2022.5.06.0021, que teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADC n. 16, na Súmula Vinculante n. 10 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    A decisão reclamada condenou subsidiariamente o ente público ao pagamento de verbas trabalhistas de trabalhador terceirizado.



    O reclamante afirma que o “acórdão reclamado contrariou a tese de repercussão geral firmada na ADC 16/DF, ao impor condenação automática à Fazenda Pública, sem comprovação inequívoca de conduta culposa, baseando-se na inversão do onus probandi, no princípio da aptidão da prova e na mera inadimplência de verbas trabalhistas. A decisão afrontou, também, o art. 97 da CF/88 e a Súmula Vinculante 10 do STF, pois afastou a incidência do art. 71, §1º, da Lei n. 8.666/93, com base em mera presunção de culpa, sem observar a cláusula de reserva de plenário” (fl. 4, 5, e-doc. 1).   



    Sustenta que esta Corte, nos precedentes invocados, reconheceu que só cabe condenação subsidiária do ente público se houver prova de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, sendo vedada a transferência automática da responsabilidade.



    Por fim, requer, liminarmente a suspensão do processo originário e no mérito, pugna pela procedência da reclamação para que seja cassada a decisão reclamada no ponto em que reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado à tese fixada na Súmula Vinculante n. 10, ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e no Recurso Extraordinário n. 760.931 (Tema n. 246 de Repercussão Geral).



    Quanto à suposta violação ao sedimentado na Súmula Vinculante n. 10, ressalto que a decisão reclamada não declarou inconstitucional a norma legal indicada. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no sentido de que não se exige a reserva de plenário para a mera interpretação e aplicação de normas jurídicas. Para a Corte, a violação a essa cláusula ocorre quando o órgão fracionário fundamenta sua decisão na incompatibilidade entre a norma legal indicada e a Constituição da República, o que não ocorreu no caso em análise. 



    Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADPF Nº 324 E RE Nº 958.252-RG. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 10. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL AFASTADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Suprema Corte. 2. Não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10/STF. Ausência de indicação de dispositivos legal afastado pela Corte reclamada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015,calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação (Rcl n. 40.755-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 1ª Turma, DJe 28.9.2020).



    Desse modo, ao examinar a decisão impugnada, não se verifica afastamento de qualquer dispositivo sob alegação de inconstitucionalidade direta ou indireta, nem mesmo a atuação de órgão fracionário, pelo que não há como prosperar a alegação de violação à Súmula Vinculante n. 10. 



    No Recurso Extraordinário n. 760.931, foi fixada a seguinte tese:  



    “Tema-RG 246: ‘O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93’.”



    Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:  



    “RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”



    No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.



    A responsabilidade subsidiária da Administração Pública sem comprovação cabal de conduta culposa acaba por violar o que decidiu este Supremo Tribunal, uma vez que a afirmação genérica de culpa in vigilando ou a presunção de culpa são insuficientes para a responsabilização do ente. 



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade do ente público com base nas seguintes razões (e-doc. 16):



    “Nestes termos, em arrimo com a jurisprudência da Corte Superior Trabalhista, entendo que incumbe ao órgão público comprovar a fiscalização dos contratos de prestação de serviços, fato impeditivo do direito do trabalhador a que seja o Estado de Pernambuco responsabilizado subsidiariamente, na condição de tomador de serviços. (art. 818,II, da CLT e art. 373, II, do CPC). 



    Pondero, ainda, que de acordo com o princípio da aptidão para a prova, faz-se razoável que o ente público se encarregue de demonstrar a fiscalização dos contratos em que funciona como tomador de serviços, sob pena de responsabilização subsidiária. 



    Trata-se, em última análise, de dever já estabelecido pelo ordenamento jurídico, cumprindo à Administração Pública ser transparente quanto às condutas de controle por ela perpetradas, conforme entendimento estabelecido no âmbito da SBDI-I do C. TST. 



    Tal não consiste, pois, em presunção de culpa do ente da Administração Pública, mas de sucumbência perante o ônus de demonstrar o cumprimento de seu dever, inexistindo vulneração ao art. 374, IV, do CPC. No caso, o Estado de Pernambuco limitou-se a juntar, às fls. 70/98, o contrato de prestação de serviços firmado com a RL Serviços e Locação de Mão de Obra Ltda., respectivos termos aditivos, bem como uma portaria de instauração de processo administrativo de apuração e aplicação de penalidade. 



    Embora esta portaria, juntada à fl. 80, tenha sido utilizada pela d. Magistrada sentenciante como fundamento para afastar a responsabilidade subsidiária do ente público, por supostamente demonstrar a existência de fiscalização da execução do contrato, com a devida vênia, divirjo deste entendimento. 



    É que se trata de um único ato, datado de 12.08.2022, ou seja, posterior ao término da relação empregatícia, que ocorreu em 18.07.2022, ocasião em que o dano ao empregado já havia sido configurado. Sobretudo porque o inadimplemento de seus direitos não se restringiu às verbas rescisórias, mas também a depósitos fundiários no curso do contrato de trabalho, vigente desde 16.08.2018. 



    Aliás, do teor da portaria, sequer é possível depreender-se que objetivou a fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas pela prestadora de serviços, visto que se limita a dispor genericamente que objetiva apuração de ‘Descumprimento contratual’, referente ao ’Contrato n. 085/2018/ Pregão Licitatório n. 0101.2018 CCPLE -IV.PE 0062. SAD’, pela ‘RL SERVIÇOS E LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA LTDA ME, CNPJ n. 02.363.274/0001-70’. 



    Com efeito, a investigação pode ser referente a qualquer outro aspecto contratual que não o cumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa contratada.



    (...)



    Partindo da premissa de que os documentos em questão foram de fato apresentados, a culpa in vigilando restaria patente considerando a inexistência de aplicação de sanções em virtude de uma rescisão formalizada em julho/2022 e sem o pagamento da multa de 40% ainda em agosto/2022, quando se deu o ajuizamento da ação. Por outro lado, caso se considerasse que os documentos não foram apresentados, a culpa in vigilando também restaria facilmente configurada em razão do descumprimento dos termos do contrato validamente pactuado. 



    Entendo, portanto, que, em que pese a absoluta aptidão probatória, o Estado de Pernambuco não trouxe elementos aptos a demonstrar que estaria cumprindo a sua obrigação de fiscalizar a execução do contrato de prestação de serviços, no período em que vigente o contrato de trabalho do autor (16.08.2018 a 18.07.2022), incorrendo em culpa in vigilando e, corolário lógico, devendo ser responsabilizado subsidiariamente pelas verbas trabalhistas.”.  



    A decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. Ressalto que a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu que não é possível a inversão do ônus da prova em favor do empregado, a fim de justificar a responsabilização do ente público:



    “(...) 3. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16. 4.Recurso de agravo ao qual se dá provimento, afastando, desde já, a responsabilidade da parte recorrente.” (Rcl 40652 AgR, Rel. Ministra Rosa Weber, Rel. p/ Acórdão Ministro Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 05.11.2020)



    A decisão reclamada reconheceu a responsabilidade subsidiária do reclamante sem a efetiva comprovação da conduta culposa, de modo a contrariar o que decidiu esta Corte na ADC n. 16 e no RE n. 760.931.



    Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.



    Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente